Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-20.2015.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000776-20.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIARIO DE JUINA/MT - CNPJ: 19.533.490/0001-10 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA - ME - CNPJ: 14.445.492/0001-33 (EMBARGANTE), ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA 96154705115 - CNPJ: 14.607.056/0001-13 (EMBARGANTE), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (EMBARGANTE), MARLI LUCIA MAESTER 00856904147 - CNPJ: 12.355.554/0001-90 (EMBARGANTE), OSMINDA CORDEIRO GOMES 39385205153 - CNPJ: 13.620.574/0001-04 (EMBARGANTE), APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159 - CNPJ: 19.291.831/0001-98 (EMBARGANTE), ROSANIA NAVARRO LORCA 21436165890 - CNPJ: 13.306.484/0001-43 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (EMBARGADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE — RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento judicial.

3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIARIO DE JUINA/MT e OUTROS,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para excluir da sentença o capítulo da retificação do valor da causa, mantendo incólumes os demais termos.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão ao argumento de que, ao acolher a preliminar de litispendência, o acórdão foi omisso ao não analisar o fato de que a causa de pedir são divergentes.

Aduz que o acórdão somente observou os pedidos em identidade, omitindo-se quanto à análise da causa de pedir da manutenção da posse em cada demanda.

Alega que “
no que tange à extinção da ação sem julgamento do mérito com condenação do Embargante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, também se verifica omisso o v. acórdão, porquanto, omitiu-se acerca do fato de que, quando da propositura da ação inexistia qualquer decisão judicial acerca da ação proposta pela parte Embargada, observando assim o interesse de agir, o que não fora observado pelo fundamento constante do v. acórdão
”.

Requer “
seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando o v. acórdão objeto do recurso em favor da parte embargante nos termos acima explicitados; sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições acima apontadas no v. acórdão Embargado, para que seja: (i) rejeitada a preliminar de litispendência, com o retorno dos autos para a vara de origem e reabertura da instrução e julgamento, e consequente procedência da ação;” (ii) “ou ainda, pela reforma da r. sentença quanto aos efeitos da extinção sem julgamento do mérito no que tange as custas e honorários;” (iii) “e ainda, pela reforma quanto alteração de oficio do valor da causa outrora atribuído de forma desarrazoada na r. sentença, em prejuízo da parte Embargante e cerceamento da defesa
.”.

Certidão de tempestividade no id. 131357690.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 136179671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES POSSESSÓRIAS – CARÁTER DÚPLICE – FUNGIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA – PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA FIXADO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

O juízo a quo reconheceu a existência de litispendência, considerando a existência de dois processos discutindo a posse do mesmo objeto litigioso.

2.

“Nas ações possessórias é necessário ressaltar a sua característica de natureza dúplice, ou seja, a tutela jurisdicional deve ser prestada a ambas as partes, independentemente do polo em que se encontram, assim, o papel de autor e réu podem ser alterados”. (N.U 0012831-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

3.

Tríplice identidade configurada. Sem reparos.

4.

Incide o pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade/sucumbência. Percentual fixado que não representa excesso.

5.

Não obstante seja passível a correção, de ofício, do valor da causa, esta foi retificada pelo segundo grau de jurisdição e nova alteração fere o comento já pacificado, sem qualquer novo fundamento fático-jurídico que a justifique.

6.

Recurso parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém na alegação de reforma da sentença que acolheu a preliminar de litispendência entre os autos de origem e a ação possessória, e também quanto a extinção da ação sem julgamento do mérito, com condenação dos Embargantes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Nas razões do apelo, argumenta-se que, “embora as ações possuam identidades de partes, é fato que a causa de pedir são divergentes”, já que na ação ajuizada pelo Apelado tem como mote a reintegração sob o viés da (alegada) posse precária, enquanto que nesta ação por eles ajuizada se discute a posse que teria sido turbada por ato ilegal perpetrado pelo ente municipal.

Pois bem. A ação da origem foi proposta pelas partes apelantes em busca de provimento judicial para que fossem mantidas na posse das salas e box’s do novo terminal rodoviário de Juína.

O Juízo
a quo
assim compreendeu a situação processual:

[...]

Nessas premissas, para verificar a eventual litispendência, foi necessário por este Relator o exame da ação possessória, autuada sob o n. 2764- 13.2014.811.0025, proposta pelo Apelado, por meio da qual pretendia discutir a posse do sobredito terminal rodoviário. Na análise, além de atestar a compatibilidade de partes com os autos do recurso posto, consta o trânsito em julgado da sentença que assim decidiu:

[...]

Ao averiguar o mencionado pedido contraposto feito pelas partes rés, ora Apelantes no presente recurso, constatou-se a seguinte pretensão na contestação apresentada (ID n. 54211231 – pág. 10/11):

[...]

Depreende-se que, naqueles autos, as partes requeridas, Apelantes, pretendiam, também, manter-se na posse no imóvel questionado, restando improcedente o seu ideário, ante a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo deferido o pedido inicial do Município em reintegrar-se na posse.

Além de a discussão permear as mesmas partes, é notória que a pretensão de cada um dos polos é a mesma em ambos os processos, ainda que se diga que um detenha a partir da posse precária, e o outro a partir da turbação da posse. Ao fim e ao cabo, a causa de pedir é a mesma: a posse do imóvel litigioso.

Ante essas circunstâncias, não há como discordar que tanto os autos de origem, quanto a ação proposta anteriormente pelo Município, tratam, de fato, dos mesmos elementos processuais.

Cabe enfatizar o caráter dúplice da ação possessória, motivo por que é realçada a fungibilidade. Nessa linha de intelecção, já assinalou esta Corte de Justiça:

[...]

À guisa de conclusão, escorreita a sentença ao reconhecer a tríplice identidade, tendo em vista corresponder, à época, repetição de ação em curso, com a mesma parte, causa de pedir e pedido, em injustificada instauração de demanda autônoma.

No que tange ao pagamento das custas e honorários advocatícios – suposto interesse de agir, também sem razão, em razão do princípio da causalidade e sucumbência, vez que a distribuição da ação foi realizada já com outra em trâmite.

A respeito:

[...]

Relativo ao montante atribuído, verifica-se que o juízo
a quo
o fez no percentual de 10%, pelo qual não se extrai a existência de excesso”.

Deste modo, claramente, quer as partes embargantes, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022